Tribunal: STF
Processo: SS 5580
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINA A PARTICIPAÇÃO EM ETAPA SUBSEQUENTE DO CERTAME DE CANDIDATA QUE TEVE SUA INSCRIÇÃO DEFINTIVA INDEFERIDA.



ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. LIMINAR QUE BENEFICIA UMA ÚNICA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR, ANTE À ESPECIFICIDADE DO FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado do Ceará contra decisão monocrática proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0624571-75.2022.8.06.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em virtude da qual determinou-se a permanência da candidata autora do mandado de segurança na origem no concurso público para Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. 



    Narra ter a candidata ao concurso público daquela instituição Amanda Charbel Salim impetrado mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade de ato que indeferiu sua inscrição definitiva no concurso. Informa ter a impetrante obtido liminar em primeira instância em 22/03/2022, assegurando o seu prosseguimento nas etapas seguintes do certame, inclusive com a designação de nova data para prova oral, embora a mesma já tivesse sido realizada no dia 20/03/2022.



    Aduz que a referida decisão, ao determinar a designação de nova data para realização de prova oral para atender apenas uma candidata, causa lesão à ordem pública, administrativa e econômica, na medida em que viola o princípio da isonomia da vinculação ao edital. Argumenta que o cumprimento da decisão cuja suspensão se requer demandaria “a contratação e treinamento de avaliadores, a elaboração de novas questões, a procura e designação de um local para a realização da prova e o dispêndio de recursos públicos”, enfatizando a necessidade de se aguardar o resultado final do mandado de segurança, pois ainda que aprovada em todas as fases a candidata só poderia ser nomeada após o trânsito em julgado da demanda.



    Aponta um potencial efeito multiplicador, caso outros candidatos se insurjam contra o indeferimento de suas inscrições definitivas, sendo que “a realização de provas orais distintas e variadas para cada candidato é algo que fere de morte o princípio da isonomia, notadamente ante o caráter classificatório e eliminatório desta etapa do certame”. Destaca que o indeferimento da inscrição definitiva da candidata se deu em razão do não cumprimento à regra do edital que exige a declaração de idoneidade moral do candidato, não havendo qualquer ilegalidade no mencionado ato.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0624571-75.2022.8.06.0000, até o seu trânsito em julgado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará que, concedendo a liminar pleiteada, assegurou a participação da impetrante nas etapas seguintes do certame, determinando a designação de nova data para a realização da prova oral. 



    Em que pese a argumentação formulada pelo autor, não se verifica no caso concreto potencial lesão ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação da parte autora no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar “lesão à ordem administrativa” ou a desorganização da condução dos trabalhos do concurso público, haja vista que a decisão impugnada se destina a uma única candidata, garantindo-lhe apenas a participação em etapa subsequente do certame. Não se depreende dos autos, outrossim, risco de efeito multiplicador no presente caso concreto, haja vista que a impetração de origem tem como fundamento circunstância específica relacionada à validade de certidão de idoneidade moral apresentada pela interessada. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF, o que não se verifica na espécie.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação do Tema 485 da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Estado autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente